Tribunal: TJMT
Processo: 0039565-74.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
RECURSO ESPECIAL
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por EVANIR DE JESUS ARAUJO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 85715450):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – AUXÍLIO-DOENÇA - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO - DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA DESTA CORTE EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1 - Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de benefício previdenciário, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria. (Ap 22654/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, publicado no DJE 30/05/2017) [Destaquei]
2 - É assente na jurisprudência de que compete à Justiça Comum Estadual apreciar e julgar as ações acidentárias, que são aquelas propostas pelo segurado contra o INSS, visando o benefício, aos serviços previdenciários e respectivas revisões correspondentes à acidente de trabalho, o que não é o caso dos autos. (AgRg no CC 122.703/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/5/2013, DJe 5/6/2013).
3 - Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.”.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 329, II, do Código Civil, ao alterar a causa de pedir e os limites de adstrição do julgamento já em âmbito recursal.
Com essas considerações, “requer-se o provimento deste recurso especial para, reconhecendo a competência absoluta da Justiça Estadual para o julgamento de ação acidentária, anular as decisões de declínio de competência à Justiça Federal e determinar o julgamento de mérito”.
Recurso tempestivo (Id. 88983968).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso dos autos, a parte recorrente sustenta, em síntese, que “a petição inicial é clara ao requerer o benefício acidentário, foi nomeada como ação para concessão auxílio acidente por acidente de trabalho e fundamenta a origem e agravamento das doenças pelo trabalho” e, diante disso, a competência é absoluta da Justiça Estadual.
Pois bem, no acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida. Isso porque, o decisum agravado constou que:
[...]
1 - Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor?
Resposta: NÃO
2 - Pode-se afirmar que o trabalho de carteiro e posteriormente operador e triagem e transbordo desempenhado por vários anos (no qual precisava carregar caixas pesadas de correspondência mochilas com cerca de 8 kg, bem como realizar movimento repetitivos e pesados durante a jornada de trabalho), pelo menos agravou, ou seja, piorou as patologias que apresenta nos membros superiores (ombros) e em sua coluna cervical?
Resposta: NÃO.
[...]
Ademais, constou na decisão agravada, que o benefício concedido à Autora pelo Instituto Nacional do Seguro Social, foi o Auxílio Doença Previdenciário – Espécie 31, e não o Auxílio Doença Acidentário – Espécie 91.
Além de assinalar que; dos fatos trazidos na inicial, em conjunto com os documentos colacionados ao feito, especialmente o laudo pericial, tem-se que a situação relatada nos autos não decorre de acidente de trabalho, o que justificaria o enquadramento em uma das exceções da competência determinada pelas Súmulas 501 do STF:
Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista, e 15 do STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.”(sic.)
Portanto, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que a competência para a propositura das ações que o envolvam, e não decorram de acidente de trabalho, é da Justiça Federal, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, in verbis:
PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULAS 15/STJ E 501/STF. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO COMUM ESTADUAL. 1. Compete à Justiça comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, que são aquelas propostas pelo Segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social, visando ao benefício, aos serviços previdenciários e respectivas revisões correspondentes ao acidente do trabalho. Incidência da Súmula 501/STF e da Súmula 15/STJ. 2. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. (STJ - CC: 163821 SP 2019/0041068-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/03/2019)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por EVANIR DE JESUS ARAUJO, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 85715450):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS – AUXÍLIO-DOENÇA - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO - DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA DESTA CORTE EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1 - Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de benefício previdenciário, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria. (Ap 22654/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, publicado no DJE 30/05/2017) [Destaquei]
2 - É assente na jurisprudência de que compete à Justiça Comum Estadual apreciar e julgar as ações acidentárias, que são aquelas propostas pelo segurado contra o INSS, visando o benefício, aos serviços previdenciários e respectivas revisões correspondentes à acidente de trabalho, o que não é o caso dos autos. (AgRg no CC 122.703/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/5/2013, DJe 5/6/2013).
3 - Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.”.
Nas razões do recurso, o recorrente alega, em síntese, violação ao art. 109, inciso I, da Constituição Federal, ao argumento de que “a causa de pedir e a controvérsia recursal envolvem tão somente a natureza acidentária do benefício almejado nesta ação, o que atrai a competência material absoluta da justiça comum para apreciar e julgar a causa também em âmbito recursal”.
Recurso tempestivo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC (se for negar seguimento)/incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC (se for dar seguimento).
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STF. Súmula 286/STF.
A Súmula 286 do STF preconiza que “Não se conhece do Recurso Extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Nas razões do recurso, o recorrente alega, em síntese, violação ao art. 109, inciso I, da Constituição Federal, ao argumento de que “a causa de pedir e a controvérsia recursal envolvem tão somente a natureza acidentária do benefício almejado nesta ação, o que atrai a competência material absoluta da justiça comum para apreciar e julgar a causa também em âmbito recursal”.
No acordão recorrido ficou decidido que “é assente na jurisprudência de que compete à Justiça Comum Estadual apreciar e julgar as ações acidentárias, que são aquelas propostas pelo segurado contra o INSS, visando o benefício, aos serviços previdenciários e respectivas revisões correspondentes à acidente de trabalho, o que não é o caso dos autos”.
Entretanto, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido adotado pelo TJMT, senão vejamos:
“RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho”. (RE 638483 RG, Relator (a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL -MÉRITO DJe 31.8.2011)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 109, I, da Constituição Federal, visto que o entendimento exarado no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com o entendimento sedimentado no Egrégio STF.
Ante o exposto, no óbice constante da Súmula 83 do STJ, nego seguimento ao recurso especial, como também nego seguimento ao recurso extraordinário, conforme fundamentação acima (Súmula 286 do STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça